Tribunal: TJDFT
Processo: 0749536-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE IMEDIATA DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ART. 35-C DA LEI No 9.656/1998. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O autor, ora agravado, aderiu ao contrato de plano de saúde oferecido pela agravante em 9/9/2020 e encontra-se com vínculo ativo. O relatório médico coligido ao processo, de 28/10/2020, informa que o autor é paciente com clínica e sinais tomográficos de acidente vascular cerebral, com necessidade de internação em leito de UTI. Contudo, a agravante negou cobertura na hipótese, ao argumento de que o autor estaria sujeito a prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para internações e 24 (vinte e quatro) meses para casos de doenças e lesões preexistentes, além de haver cl.

2. O Juízo da origem deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar às empresas requeridas (ora agravante e Hospital Anna Nery) que promovam a internação do autor em UTI, bem como realizem os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica.

3. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, V, “c”, determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.

4. A teor do Enunciado n. 302 da Súmula do STJ, é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, uma vez que essa limitação restringe direitos inerentes à própria finalidade do contrato.

5. Presente a probabilidade do direito do autor e patente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, revela-se hígida a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

6. Recurso conhecido e desprovido.